Tribunal: TJPA
Processo: 0810660-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810660-82.2021.8.14.0401

APELANTE: ABNER VASCONCELOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro.
1
)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de reconhecimento do apelante e subtração do veículo, mediante simulação de posse de arma de fogo.
2)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o recurso, negando-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
ABNER VASCONCELOS BORGES
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CP
,
cominando pena fixada em
04 (quatro) anos

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
; com pena corpórea a ser cumprida em regime aberto
, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória para embasar o édito condenatório.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do Inquérito por

flagrante n. 00002/2021.100619-4 que no dia 17/07 / 2021, por volta das 14h, na Avenida José Bonifácio, n. 344, Bairro São Brás, o ora denunciado, mediante grave ameaça, fingindo estar armado, subtraiu o carro [MODELO FORD RA, Cor BRANCO, Placa QVA-6915 da vítima, CARLENA BRASIL GAMA.

Narram os autos que no dia, hora e local acima indicados, a vítima deslocou-se da sua residência [localizada na Avenida Gentil Bittencourt, Bairro São Brás] até o local do crime [Avenida José Bonifácio, n.º 244, Bairro São Brás] para apanhar uns doces que havia encomendado. Chegando ao local, estacionou o seu carro na pista de rolamento, tangenciando a ciclo faixa e aguardou, dentro do automóvel, a entrega da encomenda. Neste momento, o denunciado, simulando portar uma arma [colocou a mão dentro de uma sacola e fingiu empunhar uma arma], ordenou que a vítima descesse do carro, senão iria matá-la, momento em que a vítima saiu do automóvel e o denunciado empreendeu fuga na direção veículo roubado.

Após a empreitada criminosa, a vítima acionou o policial militar SIMPLICIO SOARES LEÃO, que realizava ronda ostensiva, via moto patrulhamento, no momento do crime. E informou as características físicas do denunciado e do seu carro roubado. De posse das informações o policial empreendeu diligências no sentido de encontrar o denunciado. No momento em que o policial diligenciava pelas ruas do Bairro São Brás, mais precisamente na Avenida Governador José Malcher, esquina com a Travessa Jutaí, encontrou o denunciado na posse do carro da vítima [FORD KA, Cor BRANCO, Placa QVA-6915], e efetuou sua prisão em flagrante delito.

No momento do flagrante, passava pelo local uma viatura da polícia militar composta pelos policiais CLAUDIO AUGUSTO DE SOUZA CABRAL e BRUNO SILVA DA SILVA, os quais deram apoio na detenção do denunciado e conduziram o agente à Delegacia de São Brás. Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime, contudo foi reconhecido pela vítima como o autor do delito.”

Após a instrução,
ABNER VASCONCELOS BORGES
foi
condenado pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do CP.

No mérito, a defesa postulou, tão somente, pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, do crime de roubo, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que o acusado, simulando estar na posse de arma de fogo e mediante grave ameaça, em palavras textuais falou para a vítima, dona do veículo:
“desce, senão eu te mato”,
a partir daí assumiu a direção do veículo subtraído e empreendeu fuga, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Em juízo, diferentemente do alegado pela defesa, observo depoimentos coesos, coerentes e harmônicos, sendo todos contundentes no sentido de reconhecimento do apelante como autor do delito, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

A vítima Carlena Brasil Gama
narrou em juízo que estava indo buscar doces que havia encomendado, na José Bonifácio próximo à Cosanpa e que parou o veículo entre a ciclovia e a pista, momento em que o denunciado, com uma sacola na mão, se aproximou do veículo falando para que entregasse a chave do carro, tendo se recusado. Que então o denunciado disse
"desce, senão eu te mato".
Que desceu do carro e o denunciado tomou conta do veículo, tendo caído a roda do veículo e a sujado de lama, momento em que
o acusado acelerou com o veículo e acenou com a mão dando "tchau"
. Que em seguida passou uma moto em patrulhamento, momento em que relatou o ocorrido.
Que o agente do roubo possui uma tatuagem de teia de aranha na mão.
Que não teve outros pertences roubados. Que a viatura policial possuiu êxito na captura do
seu carro,

que estava na posse do denunciado,
reconhecendo-o na delegacia como autor do delito. Que acusado disse, na delegacia,
que não ia roubar o carro, que iria "dar um quadrado e devolver". Reconheceu o acusado como autor do delito em audiência.

Por fim, respondeu que o acusado foi preso em flagrante no interior do veículo e que ele disse à autoridade policial que era seu esposo.

A testemunha Claudio Augusto de Souza Cabral, policial militar
, relatou em juízo que estava de serviço próximo a São Braz quando um policial militar pediu apoio. Que, quando chegou no local, o denunciado já estava algemado por ter roubado um veículo.
Que a vítima o reconheceu na delegacia. Que o acusado disse aos policiais que somente iria "dar um balão no carro".
Reconheceu o acusado como o agente preso em flagrante em audiência. Que não foi encontrada arma na posse do denunciado.

A testemunha Bruno Silva da Silva, policial militar
, narrou em juízo que sua guarnição estava se deslocando para São Braz quando, às proximidades do mercado na Almirante Barroso, foi acionado por um policial pedindo apoio na captura do acusado. Que o acusado foi conduzido na delegacia em sua viatura e o veículo roubado conduzido para a Seccional.
Que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo na delegacia.
Que não foi encontrada nenhuma arma na posse do acusado.
Reconheceu o acusado como preso em flagrante em audiência.

Ressalto que o apelante apresentou uma versão totalmente fantasiosa e inverossímil, informando aos policiais que não estava roubando, mas apenas
“dando um balão”
no intuito de ajudar a proprietária que estava com dificuldade de retirar o veículo. O que não encontra respaldo na atitude de conduzir o veículo para longe da proprietária.

Nesse diapasão, destaco que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelo mencionado agente público, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento,
que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de PAULO ANDRE SARAIVA

pelo delito de roubo, previsto no art. 157, caput, do CPB.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço o recurso,
e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024